Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711106-56.2018.8.07.0020 APELANTE: RENATO PEREIRA DE SOUSA PIRES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR